Tribunal: STF
Processo: RHC 199332
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Reiteração. Irrelevância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Provimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Danilo Correa de Freitas Dias, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 622.341/SC.
    O recorrente foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. MEDIDA NÃO RECOMENDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável” (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/12/2019). 
    III - Na hipótese em foco, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente ostenta maus antecedentes e, ainda, é multirreincidente. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.553.855/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/11/2019; AgRg no HC n. 516.674/MG, Quinta Turma, Leopoldo De Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE, DJe de 29/10/2019; e HC n. 540.456/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2019. 
    Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, sustenta o Recorrente a atipicidade da conduta imputada dada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Invoca a mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Alega que a reincidência não obsta a incidência do princípio da bagatela. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente. 
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso (evento 5). 
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, registro que, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 
    In casu, o Paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter subtraído 2 (dois) desodorantes e 1 (um) creme, avaliados em R$ 56,55 (cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Os bens foram restituídos ao estabelecimento comercial.
    O magistrado de primeiro grau afastou a aplicação do princípio da insignificância, pois ‘conforme se infere das certidões acostadas às pp. 26/39, o acusado ostenta várias ações penais e condenações em seu desfavor, o que demonstra seu comportamento voltado ao crime e afasta o grau reduzido de reprovabilidade de sua conduta, inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da atipicidade, ora pleiteado’. 
    O Tribunal de Justiça asseverou que ‘não se pode dizer que é reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, porquanto registra maus antecedentes e é multirreincidente específico em crime contra o patrimônio, o que indica merecer especial censura a sua conduta (Evento 3 - ns. 27 a 35; Evento 4 - ns. 37 e 38; Evento 5 - n. 39)’. 
    No mesmo sentido, enfatizou o Superior Tribunal de Justiça que ‘observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente ostenta maus antecedentes e, ainda, é multirreincidente. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar’. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-5). 
    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Além disso, cabe insistir que, ‘No julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material’ (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017) (destaquei).
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ‘ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente’ (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020) (destaquei). Daí a razão pela qual esta Suprema Corte, ao examinar caso semelhante ao veiculado no presente writ, acentuou que ‘o reduzidíssimo valor das “res furtivae” (R$ 40,00 !!!) e as circunstâncias concretas em que se deu a subtração patrimonial, meramente tentada, com a restituição dos objetos (duas peças de queijo!!!) subtraídos à vítima (uma sociedade empresária), justificam, não obstante a condição de reincidência, o reconhecimento do fato insignificante’ (HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).
    Essa mesma visão do tema já foi adotada no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, que, ao julgar o RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, reconheceu a incidência do princípio em causa, para anular a condenação penal de acusado, com histórico criminal de reincidência, pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais (destaquei). Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)
    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)
    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, de minha relatoria, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, de minha relatoria, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, de minha relatoria, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, de minha relatoria, DJe 26.11.2020; HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017. 
    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao paciente – furto de 2 (dois) desodorantes e 1 (um) creme, avaliados em R$ 56,55 (cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 
    Nesse contexto, não detecto, na conduta praticada pelo apenado, reprovabilidade suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 
    Reitero, por fim, que a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, 192 e 310 do RISTF, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao Recorrente Danilo Correa de Freitas Dias e, em consequência, absolvê-lo da acusação de furto simples contra ele formulada nos autos do processo criminal nº 0000655-10.2017.8.24.0041 do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mafra/SC. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora